Tribunal: TJPA
Processo: 0000592-80.2015.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000592-80.2015.8.14.0025

APELANTE: MARCELO TRAITEL, ALEXANDRE GUERRIERI FREYESLEBEN

APELADO: DANYELLE CANTANHEDE CAOBIANCO, VALTER CAOBIANCO JUNIOR, KARMILA JAMILA DA COSTA LABES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000592-80.2015.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTES: MARCELO TRAITEL E ALEXANDRE GUERRIERI FREYESLEBEN

ADVOGADOS: FERNANDA COSTA MIRANDA – OAB/PA 16.598, YAGO GOMES FREYESLEBEN – OAB/RJ 211.253 E ALEXANDRE GUERRIERI FREYESLEN – OAB/RJ 711.429

APELADOS: VALTER CAOBIANCO JUNIOR e DANYELLE CANTANHEDE CAOBIANCO

ADVOGADOS: ROBERTO REIS SANTOS NETO - OAB/SP 188.595 E JOÃO PAULO PEZZINI S. DE MENEZES - OAB/SP 234.457

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO MÉRITO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO SOBRE FRAUDE, SIMULAÇÃO E DIREITO DE PREFERÊNCIA. DOUTRINAS DE DIERLE NUNES, NATANAEL SILVA E LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARCELO TRAITEL e ALEXANDRE GUERRIERI FREYESLEBEN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade do direito de preferência na venda da Fazenda Vale do Jaú, e também rejeitou a reconvenção. Os apelantes alegam nulidade processual, cerceamento de defesa, inobservância da fase de saneamento, além da ausência de apreciação das alegações de fraude, simulação e sonegação fiscal envolvendo o contrato de compra e venda entre os Apelados e terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência da fase de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC/2015; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa e afronta aos princípios processuais constitucionais; (iii) definir se as alegações de simulação, fraude, falsidade e nulidade do contrato de compra e venda com os Apelados devem ser objeto de instrução, tanto quanto a existência ou não do direito de preferência dos arrendatários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula por não observar a fase obrigatória de saneamento e organização processual, prevista no art. 357 do CPC, essencial à delimitação das controvérsias, definição do ônus da prova e higienização da lide.

4.

A omissão dessa etapa compromete o contraditório substancial, a cooperação entre as partes e o juiz (art. 6º do CPC) e a primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), configurando error in procedendo.

5.

A ausência de delimitação clara das questões de fato e de direito resultou na prolação de sentença instável, que incluiu diligências cartorárias e comunicações ao Ministério Público, sem prévia instrução, agravando o vício processual.

6.

As alegações dos Apelantes relativas à simulação, fraude, nulidade contratual e falsidade ideológica no negócio jurídico celebrado com os Apelados, bem como a suposta violação ao direito de preferência previsto no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), demandam instrução probatória adequada, pois tratam de fatos complexos e interdependentes, impossíveis de serem afastados liminarmente ou presumidos sem prova técnica.

7.

A doutrina de Dierle Nunes, Natanael Lud Santos e Silva e Leonardo Carneiro da Cunha sustenta a indispensabilidade do saneamento compartilhado como garantia do devido processo legal, impedimento de decisões surpresa e efetividade da tutela jurisdicional.

8.

Saneamento compartilhado é etapa processual que deve ser realizado antes da instrução e julgamento e não no momento da etapa instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para cassar a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para realização da audiência ou decisão de organização e saneamento, nos termos do art. 357 do CPC/2015, viabilizando a instrução sobre os fatos controvertidos, inclusive quanto à alegada simulação e ao exercício do direito de preferência.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de saneamento e organização do processo, prevista no artigo 357 do CPC/2015, configura error in procedendo e impõe a nulidade da sentença.

2.

A alegação de simulação, fraude e nulidade do contrato de compra e venda celebrado com os Apelados deve ser apurada conjuntamente com a existência ou não do direito de preferência dos arrendatários.

3.

A omissão de instrução probatória acerca de fatos complexos viola o contraditório substancial e os princípios da cooperação, da primazia do mérito e do devido processo legal.

4.

O saneamento compartilhado é etapa obrigatória em demandas com alta complexidade fática, conforme prevê a doutrina processual contemporânea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 357 e 85; Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), art. 92, § 3º.

Doutrina relevante citada
:

·

NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
, 2. ed., Forense, 2015.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Princípio da primazia do julgamento do mérito e o saneamento compartilhado
, in: Processo Civil Brasileiro – Fundamentos e Sistemática, 2020.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000592-80.2015.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTES: MARCELO TRAITEL E ALEXANDRE GUERRIERI FREYESLEBEN

ADVOGADOS: FERNANDA COSTA MIRANDA – OAB/PA 16.598, YAGO GOMES FREYESLEBEN – OAB/RJ 211.253 E ALEXANDRE GUERRIERI FREYESLEN – OAB/RJ 711.429

APELADOS: VALTER CAOBIANCO JUNIOR e DANYELLE CANTANHEDE CAOBIANCO

ADVOGADOS: ROBERTO REIS SANTOS NETO - OAB/SP 188.595 E JOÃO PAULO PEZZINI S. DE MENEZES - OAB/SP 234.457 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCELO TRAITEL E ALEXANDRE GUERRIERI FREYESLEBEN
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupitanga-Estado do Pará, que julgou:

A)

IMPROCEDENTE
o pedido inicial deduzido por MARCELO TRAITEL e ALEXANDRE GUERRIERI em face de VALTER CAOBIANCO JÚNIOR, DANYELLE CATANHEDE CAOBIANCO e KARMILLA JAMILA DA COSTA LABES, para o fim de DECLARAR inexigível o exercício do direito de preferência na alienação do imóvel rural denominado Fazenda Vale do Jaú, matrícula 2.141, registrado às fls. 058/80 do Livro 2-I do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itupiranga, no caso sub judice;

B)

IMPROCEDENTE
a reconvenção apresentada por VALTER CAOBIANCO JÚNIOR e DANYELLE CATANHEDE CAOBIANCO.

CONDENO
os autores ao pagamento de custas e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, do CPC/2015.

CONDENO
os reconvintes ao pagamento das custas processuais da reconvenção e honorários de sucumbência aos reconvindos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85 do CPC/2015.( PJe ID 15844463).

Declaratórios apresentados por

ambos os litigantes.( PJe IDs 15844463 e 15844463).

Contrarrazões apresentadas apenas por
VALTER CAOBIANCO JUNIOR e DANYELLE CANTANHEDE CAOBIANCO
.( PJe Ids 15844464).

Recursos de Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.( PJe ID 15844464).

As razões recursais da Apelação Cível agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

- sentença que ignora simulação, falsidade ideológica e sonegação fiscal e não se refere ao contrato de compra e venda entre
VALTER CAOBIANCO JUNIOR e DANYELLE CANTANHEDE CAOBIANCO.

-
vícios não examinados na primeira compra e venda quanto à notificação ao exercício do direito de preferência aos Apelantes, que figuram como arrendatários;

- segunda compra e venda tendo como adquirente o senhor Carlos Roberto que não registrada em Cartório e nem respeitado o direito de preferência aos arrendatários cujo contrato se encontrava válido desde 25.08.2007;

- análise errada na objurgada quanto ao direito de preferência à luz do Estatuto da Terra( Lei n. 4.504/64);

- violação aos ditames do artigo 92, § 3º da Lei n. 4.504/64 que não conjugou à inexistência do direito de renúncia ao direito de preferência;

- necessidade de diligências para evitar a negociação do imóvel e de esclarecer a forma e pagamento da negociação tido como fraudulenta;

- divergência entre o valor da venda ao senhor
VALTER CAOBIANCO JUNIOR
se R$ 600.000,00(seiscentos mil reais),se R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) e

- nulidade da sentença combatida por erro de julgamento por não observar o contrato de gaveta nunca efetivado por terceiros; erro essencial na venda feita aos Apelados; confissão de simulação feita por
VALTER CAOBIANCO JUNIOR
desconsiderada em sentença e e-mail aceito como substitutivo à notificação judicial ou extrajudicial.

Ao fim , requerem o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 15844465).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID 15844467).

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

).

VOTO

PROCESSO Nº: 0000592-80.2015.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTES: MARCELO TRAITEL E ALEXANDRE GUERRIERI FREYESLEBEN

ADVOGADOS: FERNANDA COSTA MIRANDA – OAB/PA 16.598, YAGO GOMES FREYESLEBEN – OAB/RJ 211.253 E ALEXANDRE GUERRIERI FREYESLEN – OAB/RJ 711.429

APELADOS: VALTER CAOBIANCO JUNIOR e DANYELLE CANTANHEDE CAOBIANCO

ADVOGADOS: ROBERTO REIS SANTOS NETO - OAB/SP 188.595 E JOÃO PAULO PEZZINI S. DE MENEZES - OAB/SP 234.457

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
: Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- Incidência do artigo 278, parágrafo único, do CPC;

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo dada a forte carga fática existente na demanda eleita;

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC e

-sentença que decide o mérito e, simultaneamente, ordena diligências gravando sua redação de incerteza e nulidade.

Compreendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda não cumpriu a etapa obrigatória como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca nulidade porque deixou o magistrado de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desse passo processual é de extrema importância à higienização da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Percebam as partes que a etapa processual sob enfoque não se satisfaz e tampouco pode ocorrer no momento da instrução e julgamento, como assim existiu na demanda, que se realiza para colher o meio de prova oral, após a produção de diligências judiciais e demais provas documentais necessárias.

De outro giro, a etapa processual desprezada pelo julgador
a quo
sustenta os princípios da cooperação e da primazia do mérito, porque resolvem todas as pendências processuais e formais que possam manchar o mérito com a colaboração das partes, que terão a entrega de uma sentença segura e estável após ajustes e esclarecimentos.

Nessa perspectiva, Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Etapa processual que inexiste na demanda, levando a instabilidade da sentença eis que não estabilizada cujo equívoco afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial e atrai a nulidade da objurgada por
error in procedendo
.

Na prática. Na etapa processual do artigo 357 do CPC, acaso realizada, o julgador estruturaria a lide para:

- dizer qual a legislação aplicada no direito material em discussão;

-(in)existência de parâmetros ao exercício do direito de preferência;

- identificação de fraude, dolo, erro e simulação no segundo contrato de compra e venda entre Sr. Carlos e os Apelados;

- executar diligências cartorárias, que não deveriam estar na sentença,
in verbis
:

OFICIE-SE
o Cartório de Registro de Imóveis de Itupiranga/PA para que efetive o desbloqueio/retirada da restriço de transação, determinada neste processo (deciso, fl. 67/68), na matrícula do imóvel rural denominado Fazenda Vale do Jaú, matrícula 2.141, registrado às fls. 058/80 do Livro 2-I do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itupiranga.

OFICIE-SE
o Ministério Público e o Município de Itupiranga/PA, com cópias dos presentes autos, para que tenham ciência e adotem as medidas que entenderem cabíveis acerca do possível crime de sonegação fiscal e falsidade ideológica praticados por VALTER CAOBIANCO JÚNIOR, DANYELLE CATANHEDE CAOBIANCO, KARMILA JAMILA DA COSTA LABES e o Titular do Cartório do Registro de Imóveis no registro do negócio de compra e venda do imóvel Fazenda Vale do Jaú pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o qual foi transcrito no Registro Geral de Imóveis em 25/08/2014 na matrícula nº 2.141, com número R-003/2.141, às fls. 131/133 do Livro 008. ( PJe ID 15844463).

- E essa alocação sustenta a indispensabilidade da etapa aqui tratada.

Nada disso ocorreu, predicando a sentença como violadora de princípios processuais.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da sentença combatida.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, como de fato a reputo, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas a casso eis que que nula de pleno direito por
error in procedendo e error in judicando
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

E, dentro desta etapa processual, que seja determinado a realização do meio de prova pericial para estudar a presença ou não do alegado plágio em projeto arquitetônico eis sê-lo indispensável ao acertado julgamento da lide.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 29 ago. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 29 ago. 2025.

Belém, 22/10/2025